Tribunal: TCU
Processo: 039.430/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Pedido de reexame em acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal referentes ao 3o quadrimestre de 2023, emitidos pelos órgãos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo Federais, nos termos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Tribunal Superior do Trabalho contra o Acórdão 1602/2024-TCU-Plenário , que tratou de acompanhamento referente ao 3o quadrimestre de 2023 das determinações previstas em dispositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que dispõem sobre os Relatórios de Gestão Fiscal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento, de modo a excluir a menção ao Tribunal Superior do Trabalho do subitem 9.3 do Acórdão 1602/2024-TCU-Plenário ; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.